Tribunal: STF
Processo: RE 1534356
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
O recurso extraordinário versa sobre temas já examinados pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral (RE 1.317.982 RG/ES — Tema 1.170, Rel. Min. Nunes Marques, e RE 1.505.031 RG/SC — Tema 1.361, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente).



    Por oportuno, destaco julgados desta Suprema Corte nos quais o entendimento firmado nos referidos temas de repercussão geral foi aplicado a casos como o ora em análise:



    Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA N. 1.170/RG. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. TEMA N. 810/RG. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. O Tribunal de origem determinou a aplicação da TR como índice para atualização monetária da condenação, em desconformidade com a orientação fixada no RE 870.974, paradigma do Tema n. 810 da sistemática da repercussão geral. 2. No julgamento do RE 1.317.982, Tema n. 1.170/RG, o Supremo reafirmou entendimento no sentido de que a alteração dos índices alusivos aos consectários legais a incidirem sobre requisitórios expedidos não implica ofensa à coisa julgada. 3. Agravo interno desprovido (RE 1.398.757 AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21/8/2024 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL. ART. 78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA Nº 132 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEMA Nº 1.170 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 590.751- RG/AC (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 09/12/2010, p. 04/04/2011, Tema RG nº 132), assentou a impossibilidade de aplicação de juros moratórios e compensatórios após a consolidação do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, desde que as parcelas tenham sido adimplidas a tempo. 2. No Tema RG nº 1.170 (RE nº 1.317.982-RG/ES, Pleno, Rel. Min. Nunes Marques, j. 12/12/2023, p. 08/01/2024), o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de não haver ofensa à coisa julgada na alteração dos consectários legais aplicados sobre os requisitórios expedidos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.175.876 ED-AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 28/5/2024 — grifei).



    Posto isso, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1040 e 1.041 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator